Tribunal: TJDFT
Processo: 0737265-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CONJUGES. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional dada a sua natureza limitada e subsidiária, pois a regra é que cada cônjuge deve prover a própria subsistência.

2. A fixação dos alimentos provisórios obedece aos mesmos critérios dos alimentos definitivos, devendo ser estabelecidos na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, §1o, CC).

3. A agravante desenvolve atividade laborativa e remunerada, não havendo comprovação, a priori, de necessidade de modificação da decisão agravada.

4. Negou-se provimento ao recurso.